Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711278-61.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE VAZ MARTINS, RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA APELADO: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, RICARDO ZUMA MOREIRA BARBOSA, DENISE VAZ MARTINS D E C I S Ã O As partes rés Hospital da Plástica e Ricardo Zuma Moreira foram condenadas solidariamente, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS e condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 1.532,80 (mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) a título de medicamentos e coparticipação do plano de saúde, corrigidos a partir da distribuição da ação pelo IPCA e, a partir da citação, pela Selic; b) indenização a título de pensão mensal, no valor de meio salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento, considerando-se como data base, para efeitos de cálculo, a data do ajuizamento (10/6/2023), reiterando-se todo dia 10 dos meses subsequentes. Em caso de atraso, serão acrescidos juros e correção, pela Selic. c) de compensação por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros pela Selic, a partir da prolação desta sentença. Em 04 de junho de 2025 foi juntado acordo extrajudicial em que se pede “a exclusão da parte requerida Hospital da Plástica DF do polo passivo, prosseguindo-se a ação em face do requerido Dr. Ricardo Zuma Moreira Barbosa”. Em 13 de junho de 2025, o acordo foi homologado, nos seguintes termos: Apelações interpostas pelas partes contra sentença de parcial procedência dos pedidos formulados por Denize Vaz Martins contra o Hospital da Plástica DF Ltda e o médico Ricardo Zuma Moreira Barbosa, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais e pensão civil decorrentes de sequela neurológica atribuída à anestesia raquidiana empregada em procedimento cirúrgico eletivo. Antes da apreciação dos recursos, sobreveio petição subscrita pela parte autora e pelo corréu hospital, na qual informam a celebração de acordo e requerem sua homologação judicial, com extinção do processo em relação ao hospital, com fundamento no Código de Processo Civil, artigos 487, inciso III, alínea b e 515, inciso II. É o breve relato. Decido. Constata-se que a transação foi celebrada por partes capazes, sobre objeto lícito e disponível, e não infringe norma de ordem pública ou interesse de terceiros. Preenchidos, assim, os requisitos legais, é possível a homologação pretendida. O acordo prevê o pagamento de indenização à parte autora, abrangendo valores relativos à compensação por danos e aos honorários contratuais de sua advogada, além de conter cláusulas de confidencialidade e de quitação recíproca. A autora, expressamente, renuncia à solidariedade em favor do hospital e reconhece a exoneração de sua responsabilidade. Sublinhe-se que o acordo foi firmado apenas entre a parte autora e o hospital, e não abrange o corréu médico, que permanece no polo passivo da demanda e cuja apelação será regularmente apreciada. A despeito de haver responsabilidade solidária reconhecida na sentença, é legítima a transação parcial, com extinção do processo em relação ao devedor aderente, preservando-se o prosseguimento da causa contra o corréu não signatário. Além disso, as cláusulas de confidencialidade obrigam exclusivamente as partes signatárias e devem ser interpretadas em conformidade com a liberdade de expressão e com o exercício legítimo de direitos perante órgãos públicos, sem prejuízo da atuação de autoridades competentes. O prosseguimento da demanda contra o corréu remanescente respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando que eventual reforma ou manutenção da sentença referente à sua responsabilidade seja fundamentada de forma autônoma, a partir dos elementos probatórios e dos argumentos deduzidos no recurso. Desse modo, homologo o acordo celebrado entre a parte autora e o corréu, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e declaro extinto o processo em relação ao Hospital da Plástica DF Ltda, com resolução do mérito, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 487, inciso III, alínea b. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento em relação ao corréu Ricardo Zuma Moreira Barbosa. O processo foi incluído na pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual (período de 10 a 18.09). Em 08 de setembro de 2025, o segundo réu (Ricardo) peticionou a retirada do processo da pauta de julgamento para a concessão de acesso ao inteiro teor do acordo extrajudicial, o qual teria sido juntado na qualidade de “documento sigiloso”, em razão de “cláusula de confidencialidade e sigilo das informações”, “em razão do interesse das partes na preservação da sua segurança, intimidade e estratégias comerciais, bem como tendo em vista a presença de dados bancários que podem atrair fraudes ou golpes”. Intimadas as partes para se manifestarem, ambas afirmaram não se opor ao levantamento do sigilo do documento para o réu Ricardo Zuma, mantido o sigilo externo ou, “subsidiariamente, seja juntada aos autos versão saneada do documento, contendo exclusivamente as cláusulas com reflexo processual, com ocultação de dados sensíveis e condições negociais estranhas à sua defesa”. É o relato. Efetivamente, é possível identificar no acordo os dados bancários das partes e de seus patronos, o que, por ora, subsidia a manutenção do sigilo em relação a terceiros alheios à relação processual, mesmo porque não teria sido formulado pedido nesse sentido. De outra perspectiva é de se conceder acesso ao corréu dos termos da avença, para que possa se manifestar, se assim desejar, acerca do fato processual superveniente e seus eventuais efeitos sobre a condenação (solidária). Desse modo, libere-se o acesso ao documento de id 72510440, exclusivamente ao corréu Ricardo Zuma Moreira Barbosa, mantido, por ora, o sigilo em relação a terceiros. Dê-se vista à parte interessada, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para reinclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator